Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ADIMPLIDAS EM RENEGOCIAÇÃO APÓS O ATRASO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECLARADA JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DA DÍVIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula de no 548 do Superior Tribunal de Justiça “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
2. No caso, a manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após quitação referente à renegociação de dívidas enseja, além da reparação por danos morais, a obrigação de retirada dos cadastros de inadimplentes, ante a inexistência de débitos declarada judicialmente, já que o credor não o fez extrajudicialmente, dentro do prazo para tanto.
3. No que concerne ao quantum, o valor da indenização não é fixado taxativamente na lei, justamente para atender melhor a peculiaridade de cada caso concreto, não obstante o Magistrado deva se pautar pela proporcionalidade e também pela razoabilidade para tanto. Assim, em atendimento aos referidos vetores, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para os fins que objetiva, considerando o tempo da restrição e as características da hipótese concreta.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.